Tribunal: TJMT
Processo: 1021970-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021970-27.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANDERSON FABIANO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON FABIANO PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (autos no 1005974-18.2021.8.11.0055), que, na sentença de pronúncia, manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e furto qualificado pelo repouso noturno – art. 121, § 2o, I e IV, e art. 155, §1o, ambos do Código Penal.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) a prisão preventiva fere o princípio da presunção de inocência, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A denúncia expõe que:
“Segundo restou apurado, a denunciada Carla Fernanda era casada com a vítima Edson Vicente da Costa (“Edinho”), mas mantinha um relacionamento amoroso extraconjugal com o codenunciado Anderson Fabiano.
Extrai-se dos autos que em razão de interesses passionais e financeiros (casa, carro, motocicleta, seguro de vida, pensão etc), os indiciados Carla e Anderson planejaram a morte de “Edinho”, para que pudessem ficar juntos e com o patrimônio pertencente à vítima. Dessa maneira, visando executar seu plano e assim dar cabo à vida da vítima, os denunciados procuraram por uma arma de fogo que pudessem adquirir, tendo Anderson negociado e comprado um revólver calibre .38 da pessoa de Alexandre “Lagoa”, fato presenciado pela testemunha Giovani Francisco Neves (id. 59127081 p. 44), e cujo dinheiro para a compra do instrumento do crime foi fornecido pela denunciada Carla.
Assim sendo, na noite do crime (06/11/2020), em posse da citada arma de fogo, o denunciado Anderson, a mando da indiciada Carla e orientado por ela acerca da rotina da vítima, dirigiu-se até um terreno baldio em frente à residência de Edinho, armando uma emboscada, e ali aguardou escondido até que ele retornasse para sua casa. Por volta das 22h30, o ofendido Edinho chegou em sua residência de motocicleta, quando o indiciado Anderson saiu do terreno que estava escondido e, tomando a vítima de surpresa, desferiu diversos disparos de arma de fogo, que atingiram “Edinho” na região da cabeça, abdômen, costas e braços. (...)
Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade da segregação cautelar a justificar a concessão liminar da ordem, haja vista que a magistrada singular justificou a segregação do paciente para a garantia da ordem pública, fundamentando que ele teria premeditado e executado a morte de Edson Vicente da Costa [com vários disparos de arma de fogo], juntamente com a sua suposta amante e esposa da vítima [a corré Carla Fernanda], simulando um crime de latrocínio, com objetivo de “usufruir vantagens financeiras” e “retomar o relacionamento sobrestado para evitar que suspeitas recaíssem sobre o casal”, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, uma vez que as circunstâncias concretas narradas ultrapassam o limite da normalidade, porquanto os representados, em tese, cometeram o crime de homicídio qualificado, cuja premeditação restou bastante evidenciada, pelos elementos de convicção acima transcritos. O modus operandi utilizado pelos suspeitos também merece destaque, pois haja vista que houve a simulação do cometimento do crime de latrocínio para encobrir o real objetivo dos representados, que era ceifar a vida de Edson para que pudessem usufruir das vantagens financeiras que tal ato lhes concederia, bem como retomar o relacionamento sobrestado para evitar que suspeitas recaíssem sobre o casal. (...).”
Na sentença de pronúncia, proferida em 24.11.2021, a magistrada singular, em observância ao disposto no art. 413, § 3o, do CPP, justificou a manutenção da custódia preventiva do paciente na subsistência do requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo “modus operandi” empregado. Confira-se:
“(...) nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez não houve alteração substancial do substrato fático que ensejou a decretação de sua prisão preventiva outrora. Com efeito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se satisfatoriamente fundamentados no bojo da presente decisão, sendo despiciente reiterá-los neste momento. Destarte, percebe-se que os fatos imputados aos réus encerram elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra alta periculosidade dos agentes, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, notadamente em virtude do modus operandi empregado.”
Sabe-se que a gravidade diferenciada da conduta, revelada pelo “modus operandi”, que extrapolou a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio, justifica a segregação preventiva do agente para a garantia da ordem pública.
Nesse quadro, verifica-se que a juíza sentenciante, na pronúncia, reportou-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Com efeito, não se identifica, de plano, o manifesto constrangimento ilegal a justificar a revogação da sua custódia cautelar, em sede liminar.
Destaco os seguintes arestos do STJ:
“Em casos como o dos autos, em que a prisão cautelar se encontra consubstanciada em elementos que denotam a periculosidade concreta do agravante, em especial, pelo modus operandi do crime, praticado, em tese, mediante frieza e premeditação, este Superior Tribunal tem entendido fundamentado o decreto de prisão para a garantia da ordem pública. Precedente. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 540.080/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 09/06/2020)
“Na hipótese, há gravidade concreta na imputação, que descreve que o paciente e os demais corréus, de modo premeditado, teriam surpreendido o ofendido e dispararam diversos tiros em sua direção, os quais o atingiram de forma fatal, inclusive na cabeça. Tais circunstâncias evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva periculosidade, revelando o periculum libertatis exigido para a ordenação e para a preservação da prisão preventiva.” (AgRg no HC 505.651/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 19/08/2019)
Noutra quadra, quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:
“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.” (STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)
Por fim, a análise das medidas cautelares alternativas será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.